Tribunal: TJSP
Processo: 2199593-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Indeferimento de gratuidade de justiça. Inconformismo. Alegação de carência financeira. Incidência do artigo 98, § 2o do Código de Processo Civil, à luz do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Recurso a que se nega provimento.